Tribunal: TJDFT
Processo: 0737629-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime previso no "art. 19 da Lei de Contravenções Penais à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime semi-aberto, em razão da múltipla reincidência, e sem substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, porquanto não preenche os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal."
2. Alega o embargante que houve omissão na fundamentação do acórdão, posto que não foi analisado "o contorno fático da abordagem policial, a ilegalidade de referida ação, que resultou na apreensão do objeto material analisado nos presentes autos (faca)."
3. Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID 69180854).
4. Recurso próprio e tempestivo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na fundamentação do acórdão quanto a tese arguida pela defesa de a ausência de motivação para abordagem policial que resultou na apreensão do objeto material analisado nos presentes autos (faca).
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão embargado, porquanto a tese arguida pela defesa em sede dos embargos de declaração não foi suscitada no recurso inominado.
8. A ausência do vício apontado pela embargante (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer à discussão matéria nova, o que é incompatível com a via eleita.
9. "É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado." (Edição 192, Jurisprudência em Teses, 20/05/2022, STJ)
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Não há omissão no julgado quando a tese aventada pela parte não foi suscitada no recurso inominado.